Tribunal: TJDFT
Processo: 0763392-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADE DE DINAMIZADORA COM ATIVIDADES DE REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente os pedidos iniciais.
3. Afirma que ao efetuar o cálculo referente à incorporação da GAA aos seus proventos o Distrito Federal, ora recorrido, deixou de contabilizar os períodos de 01/01/1998 a 31/12/1999, onde atuou na Escola Classe 29 da Ceilândia, em turmas de Alfabetização como professora dinamizadora. Requer a reforma da sentença para a contabilização do período acima.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que alfabetização é um processo de aprendizagem, no qual se desenvolve a habilidade de ler e escrever mediante aprendizado do alfabeto e números, a formação de palavras, sílabas e pequenas frases. Afirma que professora dinamizadora não corresponde à atividade de alfabetização. Requer a manutenção da sentença.
5. A Declaração da Diretora da Escola Verde/Coordenação de Ensino do Núcleo Bandeirante apresenta que as “atribuições do professor dinamizador em turma de alfabetização, quando em regência, são as mesmas que do professor regente, porém, com enfoque mais lúdico e artístico, fixando e consolidando os conteúdos já explorados em sala de aula viabilizando a alfabetização de forma prazerosa e o desenvolvimento daquele aluno que por algum motivo não conseguiu alcançar os objetivos desejados.”, ID 53402203.
6. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente exerceu a função de professora dinamizadora, no período de 01/01/1998 a 31/12/1999, no Centro Educacional Myriam Ervilha, Regência de Classe – Atividades/Dinamizadora, ID 53403173, pág. 12.
7. Porém, o documento ID 53403173, pág. 13, esclarece que não foram computados os dias entre o período de 01/01/1998 a 31/12/1999, porque a servidora, ora recorrente, atuou como dinamizadora e não regente alfabetizadora.
8. A controvérsia limita-se a saber se a parte recorrente, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período descrito no item 6, bem como ao pagamento dos valores retroativos.
9. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza "propter laborem", o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
10. Os documentos do processo informam que a recorrente trabalhou no período de 01/01/1998 a 31/12/1999, no Centro Educacional Myriam Ervilha, com Atividades de Dinamização, dentro da Regência, ID 53403173, pág. 12
11. A recorrente trabalhava como Dinamizadora, porém, com observação de “REGÊNCIA - SIM”, donde se conclui que exercia a Atividade de Regência de Classe, documento apresentado pelo próprio recorrido. Tendo se limitado a informar que Dinamizadora não faz jus à Gratificação, no entanto, o documento informa que a recorrente era dinamizadora, exercendo atividade de Regência.
12. A atividade exercida pela recorrente, no período declinado na inicial, Dinamizadora, com Regência de Alfabetização está incluído no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e condenar o recorrido a refazer os cálculos incluindo o período 01/01/1998 a 31/12/1999 para incorporação da GAA, bem como, o pagamento da diferença das parcelas vencidas desde aposentadoria da recorrente sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela devida e de juros de mora desde a citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação, até 08/12/2021, a partir da qual incidirá a Selic, nos termos da EC 113/21.
14. Custas recolhidas, ID 53403182/53403183. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95